Tribunal: TJDFT
Processo: 0731769-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATUAÇÃO PADRÃO DAS PARTES À FIXAÇÃO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONFIGURADA A CONTENCIOSIDADE EXCESSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. A sistemática processual, ao dispor sobre a condenação em honorários advocatícios, fixa as hipóteses aos casos de reconvenção, cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente (art. 85, §1°, Código de Processo Civil[1]). Inexiste previsão legal ao arbitramento de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença.
II. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que, se demonstrado nítido caráter litigioso do processo, poderá, de forma excepcional, ser fixada a condenação em honorários na liquidação de sentença.
III. Na situação processual que ora se apresenta, em que pese a agravante ter se contraposto, em réplica, às teses apresentadas pela ré, e apresentado quesitos à perícia técnica, tais circunstâncias, isoladamente consideradas não demonstram contenciosidade excessiva (ausente impugnações ao laudo pericial ou apresentação de quesitos complementares), senão circunstâncias normais e esperadas à apuração do quantum debeatur no procedimento de liquidação de sentença, o que não se mostra suficiente à fixação de honorários advocatícios.
IV. No mais, para a resolução da questão controvertida não há de se invocar o Tema 973/STJ[2] e o entendimento sumular 345/STJ[3], porquanto dispõem, respectivamente, sobre arbitramento de verba honorária nas fases de cumprimento de sentença e de execução de sentença; portanto, em momentos processuais distintos do ora analisado (liquidação pelo procedimento comum).
V. Agravo conhecido e desprovido.

[1] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

[2] Tema Repetitivo 973: O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.
[3] Súmula 345 do STJ: São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas